Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700823-35.2022.8.07.0019 APELANTE: RAFAEL DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção à promoção de ID 70846422, intime-se a advogada indicada pelo réu no ID 67546614, Dra. KELLY FELIPE MOREIRA - OAB/DF 34.079 (ID 68542402), para regularizar a representação processual, a fim de que seja cadastrada nos autos como advogada do réu, possibilitando-se as intimações processuais. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.